Tribunal: TJBA
Processo: 8050800-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050800-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE PAULINO ROTH VARGAS e outros

Advogado(s)
:
ALOISIO SZCZECINSKI FILHO

AGRAVADO: RUTH DE ALMEIDA PITHON VARGAS

Advogado(s)
:
MARCUS SANTIAGO LUIZ

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DE RETIFICAÇÃO DA PARTILHA. VALORES EXISTENTES EM FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA . EXCLUSÃO DA HERANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE PAULINO ROTH VARGAS e MARIA DE FÁTIMA PITHON DAS VIRGENS contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Sucessões de Salvador/BA, nos autos do inventário n.º 0022874-15.2010.8.05.0001, referente aos bens deixados por RUTH DE ALMEIDA PITHON VARGAS. A decisão agravada indeferiu o pedido de retificação da partilha e determinou o arquivamento dos autos, sob o fundamento de que valores oriundos de previdência privada não integram a herança.
II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de retificação da partilha, com base no art. 656 do CPC, para individualização de valores de previdência privada deixados pela falecida, sob o argumento de erro de fato ou inexatidão material.
III. Razões de decidir

O recurso é tempestivo, pois, mesmo não conhecidos os embargos de declaração opostos na origem, estes interromperam o prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração foi afastada, ante a devida fundamentação acerca do não conhecimento dos aclaratórios.

A retificação de partilha prevista no art. 656 do CPC é restrita a erros formais e materiais, não sendo aplicável à inclusão de valores cuja natureza jurídica não integram a herança.

Os valores constantes de fundos de previdência privada possuem natureza de contrato de seguro de vida, não integrando o acervo hereditário, conforme entendimento do STJ.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. Valores depositados em fundos de previdência privada não integram a herança, porquanto equiparados a contrato de seguro de vida. 2. A retificação de partilha prevista no art. 656 do CPC não se aplica para inclusão de bens que não integram o acervo hereditário."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

nº
8050800-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
JOSE PAULINO ROTH VARGAS E MARIA DE FATIMA PITHON DAS VIRGENS

e como agravada
RUTH DE ALMEIDA PITHON VARGAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.
Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA